Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO.
1. A parte autora afirma ter realizado empréstimo consignado e, posteriormente, transferido parte do dinheiro para terceiros.
2. Apesar de ter sustentado que a empresa era preposta do Banco, a dinâmica dos fatos revela que o próprio consumidor firmou contrato de empréstimo e, posteriormente, veio a realizar a transferência de parte dos valores, com a promessa de contrapartida financeira.
3. Existem duas relações jurídicas distintas, aquela formalizada com o Banco e o contrato de prestação de serviços com supostos falsários.
4. Não se constata falha na prestação de serviços e nem fortuito interno no ato de concessão do crédito pelo Banco, tendo em vista a inexistência de vínculo negocial entre a instituição financeira e a empresa tomadora dos serviços.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.
6. Devem ser readequados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem, à luz dos parâmetros do art. 85, §2, do CPC.
7. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir a verba advocatícia.